Tribunal: TJPA
Processo: 0801212-72.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801212-72.2019.8.14.0040

APELANTE: E. F. S. V.

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801212-72.2019.8.14.0040

APELANTES: E. F. S. V. E CARLA SILVA NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A

ADVOGADOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI, JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, AMANDA CORREA DE ANDRADE E ALANA MENDONÇA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O MÉRITO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 355, I, DO CPC/2015. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE REPORTAM PARA A INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que julgou antecipadamente o mérito da ação de indenização por dano moral, de forma a considerar inexistente qualquer ilícito passível de reparação;

II –Apelante alega a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa;

III – Ausente o cerceamento de defesa no caso, considerando que
a parte apelante não tinha solicitado a produção de qualquer prova específica, apesar de o juízo a quo ter diversas vezes oportunizado a manifestação das partes no decorrer do trâmite processual. Além disso, nada obsta que o juízo se dê por satisfeito com as provas constantes nos autos e prolate o julgamento, a teor do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.

IV – Com relação a mérito, verifica-se que o fato ocorrido no interior da loja, em que supostamente o funcionário teria repreendido de forma humilhante o filho menor da autora/apelante, não restou demonstrada a sua gravidade como sendo apto ensejar dano moral, além disso, a narrativa autoral possui contradições; conforme asseverado na conclusão do inquérito policial, que veio integrar a presente demanda.

V – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801212-72.2019.8.14.0040

APELANTES: E. F. S. V. E CARLA SILVA NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A

ADVOGADOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI, JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, AMANDA CORREA DE ANDRADE E ALANA MENDONÇA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
E. F. S. V
, menor impúbere, representado por sua genitora
CARLA SILVA NETO,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
Ação de Indenização por Danos Moral,
movida em face de
LOJAS AMERICANAS S.A.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
E. F. S. V
, teria sofrido em

18/08/2018 agressão física e verbal por funcionário da demandada; 2) que tal representante da empresa teria agredido o menor com um tapa na cabeça e lhe dito ‘’sai daqui diabo’’; 3) que o ocorrido lhe submeteu a grande humilhação; 4) que por esse motivo, seriam devidos o recebimento de indenização pleiteada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 5) além disso, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Posteriormente, fora apresentada a Contestação pela demandada (ID. 3850367), onde aduziu, em síntese, pela ausência de provas do alegado na inicial, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita.

A parte requerente apresentou a Réplica à Contestação (ID. 3850379).

Parecer do Ministério Público fora juntado (ID. 3850403), além de Inquérito Policial (ID. 3850407).

Prolatada sentença (ID. 3850423), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que as provas juntadas aos autos denotavam pela inexistência do dano alegadamente suportado. Nesse caminho, deliberou também que a narrativa autoral se demonstrou contraditória, motivo pelo qual ponderou que o fato se caracterizou como mero aborrecimento.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 3850424), onde sustenta que a sentença merece ser declarada nula em razão da ocorrência de cerceamento de defesa.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela parte apelada (ID.

3850429), pela manutenção da sentença.

Parecer apresentado pelo
Parquet
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801212-72.2019.8.14.0040

APELANTES: E. F. S. V. E CARLA SILVA NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A

ADVOGADOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI, JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, AMANDA CORREA DE ANDRADE E ALANA MENDONÇA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, observo e reconheço o benefício da justiça gratuita concedido em juízo de piso.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que julgou antecipadamente o mérito da lide para reconhecer a improcedência do pedido de recebimento de indenização por dano moral. Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pelos apelantes é que o juízo de piso cerceou sua defesa quando, ao proferir sentença, afastou a possiblidade de produção de qualquer prova.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De pronto, no que tange a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que o juízo proferiu sentença após considerar que a os fatos alegados restavam evidenciados nos autos através dos documentos apresentados. Para além disso, colabora com a possiblidade aberta pelo magistrado para o julgamento antecipado da lide o fato de que a parte apelante não tinha solicitado a produção de qualquer prova específica, apesar de o juízo a quo ter diversas vezes oportunizado a manifestação das partes no decorrer do trâmite processual, haja vista os ids n. id

3850378 - Pág. 1, id 3850388 - Pág. 1; 3850418 - Pág. 1. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Além disso, nada obsta que o juízo se dê por satisfeito com as provas constantes nos autos e prolate o julgamento, a teor do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.

No tocante ao mérito, coaduno do entendimento do magistrado singular, considerando que o inquérito policial (juntado em resposta a ofício do
Juiz a Quo)
reporta a ausência de coesão da narrativa da genitora do menor sobre o suposto dano sofrido (ID. 3850409 - Pág. 9). Tal dispersão na narrativa também é plausível em confronto com os fatos alegados em inicial – os quais reportam por uma agressão física – que difere do depoimento prestado em Boletim de Ocorrência (ID.

3850405 - pág. 9). Desse modo, verifica-se que a conclusão do inquérito policial veio a mencionar o seguinte (3850409 - Pág. 8/9):

Observa-se contradições entre as três versões contadas pela mãe do menor e verossimilhança nas declarações do funcionário do estabelecimento, o qual apesar de ter sido vitima de crimes contra a honra, não manifestou interesse de representar criminalmente em desfavor da pretensa requerente.

Visto isso e tendo em vista a pretensa atipicidade penal dos fatos ora apurados, entendo por encerrado este procedimento investigativo criminal.

Sendo assim, conforme bem vislumbrou o juízo singular, latente que se houve qualquer desentendimento no caso, tal não se constituiu para além do mero aborrecimento. Como se pode perceber através das informações sustentadas pela própria genitora, houve inclusive, sob a égide de sua percepção do caso, pedido de desculpa dos funcionários da demandada em face da exigência dessa cliente. Eis que, portanto, considera-se à luz das provas dos autos que se houve falta de urbanidade, essa não passou ao ponto de ferir a personalidade dos autores.

Em casos similares, tem-se entendido em consonância a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REJEITAÇÃO - REPARO NA UNIDADE DO CONDOMÍNIO - DESENTENDIMENTO ENTRE CONDÔMINO E SÍNDICO - ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EXCLUSÃO - MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO INDEVIDA - REESTABELECIMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2º E 11, DO CPC/15). Em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de justiça e Supremo Tribunal Federal, a simples afirmação do estado de pobreza é suficiente para a obtenção do benefício da justiça gratuita, não se justificando a exigência de produção de provas. Se o objeto do recurso é também a justiça gratuita, que foi revogada, não há que se falar em seu não conhecimento por deserção, nos termos do art. 101, §1º, do CPC/2015. É imprescindível, para a caracterização da responsabilidade civil, a demonstração da prática, pelo réu, de um ato ilícito, bem como do prejuízo sofrido pelo autor, e, ainda, e do nexo de causalidade entre um e outro (Código Civil, art. 186). São do autor os ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pretendido, nos termos do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
A prova dos autos revela a ocorrência, quando muito, de meros aborrecimentos, atinentes à vida em sociedade, incapazes de afetar o psicológico da parte autora, não se prestando a adentrar o núcleo protetivo imaterial dos direitos da personalidade da pessoa humana, o que, não caracterizando ofensa moral, não é passível de indenização
. Não alterada a verdade dos fatos, na ação em que se discute a possibilidade de indenização, em razão de xingamento e ameaças envolvendo síndico e condômino, não incorre o autor em litigância de má-fé. Não sendo evidente que a parte tenha ingressado em juízo com o intuito de obter vantagem indevida, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. Não há que se em litigância de má-fé, se ausentes os requisitos do art. 80, do Código de Processo Civil, ou em revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, quando inexistentes provas que desfazem a presunção de pobreza constante da declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerente. Em razão do parcial provimento do recurso é necessário o realinhamento dos honorários advocatícios, em grau de recurso (inteligência do art. 85, § 2º, inciso I, § 11, do CPC). A teor do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Todavia, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.038395-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023